Tribunal: TJDFT
Processo: 0706383-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. O presente recurso limitou-se a reafirmar de maneira genérica a viabilidade da penhora das cotas sociais da empresa, sem abordar especificamente a incorreção dos fundamentos da decisão que indeferiu este pedido por ele já ter sido concedido em 06/11/2019.
2. Não se conhece do recurso, uma vez que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.